Tribunal: TJSP
Processo: 2272836-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Itapetininga. Legislação municipal que disciplina contratação comissionada de servidores. Irresignação restrita ao cargo de "Assessor Especial do Secretário". Violação aos artigos 111, 115, II e V e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Criação de cargo com atribuições burocráticas que não justificam o rótulo de assessor para

Ementa:
Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Itapetininga. Legislação municipal que disciplina contratação comissionada de servidores. Irresignação restrita ao cargo de "Assessor Especial do Secretário". Violação aos artigos 111, 115, II e V e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Criação de cargo com atribuições burocráticas que não justificam o rótulo de assessor para ensejar nomeação de confiança, sem concurso público. Previsão genérica para atendimento de necessidades perenes da Administração. Excepcionalidade não verificada. Caracterização de inconstitucionalidade. Subsunção da matéria ao Tema n. 1.010, objeto de julgamento sob o regime de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes do Órgão Especial. Ação julgada procedente, sem modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Ausência de erro, nulidade, obscuridade, contradição ou omissão. Inadmissível caráter infringente. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000724123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2272836-89.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, é embargado
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO E
FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2272836-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 6263/20
2
Embargos de Declaração Cível no 2272836-89.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Prefeito do Município de Itapetininga
Embargado: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Interessado: Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga
Comarca: São Paulo
VOTO N. 6263/20
Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade.
Itapetininga. Legislação municipal que disciplina contratação
comissionada de servidores. Irresignação restrita ao cargo de
“Assessor Especial do Secretário”. Violação aos artigos 111,
115, II e V e 144 da Constituição do Estado de São Paulo.
Criação de cargo com atribuições burocráticas que não
justificam o rótulo de assessor para ensejar nomeação de
confiança, sem concurso público. Previsão genérica para
atendimento de necessidades perenes da Administração.
Excepcionalidade
não
verificada.
Caracterização
de
inconstitucionalidade. Subsunção da matéria ao Tema n. 1.010,
objeto de julgamento sob o regime de Repercussão Geral pelo
Supremo Tribunal Federal. Precedentes do Órgão Especial.
Ação julgada procedente, sem modulação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade. Ausência de erro,
nulidade, obscuridade, contradição ou omissão. Inadmissível
caráter infringente. Embargos de declaração rejeitados.

V I S T O S.
Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeito
suspensivo, voltados à reforma do acórdão que julgou procedente ação direta de
inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face
das letras 'c', 'd', 'f', 'g' e 'h' do art. 8o e das expressões 'Assessor Especial do Secretário', 'Assessor
Especial do Prefeito', 'Assessor Especial do Vice-Prefeito', 'Assessor Especial do Subsecretário',
'Assessor Especial do Superintendente Distrital', previstas nos arts. 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, com atribuições descritas nos Anexos II, III,
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII,
XXIII, XXIV, XXV, da Lei Complementar n. 171, de 10 de junho de 2019, do Município de
Itapetininga (p. 592/600); narrou a embargante que referida decisão contém erro material, na medida
em que a ADI n. 2140294-44.2018.8.26.0000 não tinha por objeto o cargo de 'Assessor Especial do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2272836-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 6263/20
3
Secretário' e as descrições dos demais cargos discutidos na presente ação, circunstância que faz
presumir pela constitucionalidade destes e afasta a má-fé no uso do poder legiferante; requereu a
improcedência da ação e, alternativamente, pugnou pela modulação dos efeitos da decisão, pelo
prazo de 120 dias; prequestionou a afronta ao art. 37, caput e incisos II e V, da Constituição da
República, e os arts. 111 e 115, II e V, da Constituição do Estado de São Paulo.
É o relatório.
Não há omissão, contradição, obscuridade, erro nem dúvida a
sanar. O acórdão embargado, proferido de maneira unânime pelo Plenário deste C. Órgão Especial,
externou suficientemente as razões que conduziram ao acolhimento do pedido, e nada impõe fazer
menção expressa, numérica, a regras legais não contrariadas nem com vigência negada, tampouco
reproduzir argumentos que ficaram explicitamente rechaçados.
Não se há falar em vício de omissão, nem de nenhuma outra
espécie, pois foram enfrentados todos os argumentos deduzidos nas informações do embargante,
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo Tribunal, o que, aliás, fica evidente a partir das teses
repetidas nestes embargos. Nada foi acrescentado pelo embargante, cuja narrativa demonstra
somente indevido intuito procrastinatório e inconformismo que não legitimam a oposição de
embargos declaratórios, mormente em vista de razões despidas de substrato jurídico, como as ora
apresentadas.
De outra parte, nos embargos de declaração, mesmo com a
finalidade de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no Código de Processo
Civil, não sendo tal recurso o meio hábil ao reexame da causa (STJ REsp. 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, DJU 15.2.93, pág. 1.665).
Assim, a Quarta Turma do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou: “São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número
e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida e apreciada” (cf. RESP
94852-SP, rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99, pág. 1088).
E também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal não ser
necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante: “O
prequestionamento para o RE não reclama que o preceito constitucional invocado pelo recorrente
tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado
inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha” (STF-Pleno, RE 141.788/9-
CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93, não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2272836-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 6263/20
4
col.).
Em relação aos demais aspectos, o acórdão foi explícito ao
considerar que os ocupantes dos cargos indicados na petição inicial detêm atribuições meramente
técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais, as quais não exigem especial relação de
confiança com o superior hierárquico a que estão subordinados. Nada há que aponte para a maior
conveniência de recusar a aplicação da regra geral de admissão de servidores públicos.
Especificamente quanto à alegação de erro material, aduziu-se
que embora a lei tenha conferido o rótulo de “Assessor Especial do Secretário” para tentar dar
contorno de legalidade ao referido cargo provimento em comissão, a mera nomenclatura não
autoriza o afastamento da regra constitucional do sistema meritório para o seu preenchimento.
Asseverou-se
que
as
atribuições
do
cargo
indicado
correspondem a funções ordinárias, de baixa complexidade, para as quais se exige tão somente o
dever comum de lealdade às instituições públicas, necessário a todo e qualquer servidor; em outras
palavras, a descrição de suas atribuições evidencia a natureza puramente profissional, técnica,
burocrática e operacional, não inserida nos níveis de direção, chefia e assessoramento superior,
ainda que se perceba a presença de algumas (pouquíssimas) condutas inerentes aos cargos
comissionados tendentes a mascarar a real natureza dos postos questionados.
Consignou-se que as peculiares circunstâncias do caso em
apreço revelam a má-fé e o abuso do poder legislativo municipal, haja vista que foram designadas
atribuições idênticas para todos os cargos impugnados nesta ação, as quais, como se disse, possuem
natureza genérica, burocrática, operacional, administrativa, ou relacionada à execução e suporte.
Não obstante, comprovou-se a inconstitucionalidade na criação
de 15 (quinze) cargos de “Assessor Especial do Secretário” lotados, respectivamente, nas
Secretarias Municipais de Governo, Administração e Planejamento, Cultura e Turismo, Educação,
Esporte, Lazer e Juventude, Meio Ambiente, Negócios Jurídicos e Patrimônio, Obras, Finanças,
Promoção Social, Saúde, Trânsito, Comunicação, Serviços Públicos e Segurança Pública, cujas
atribuições cometidas são meramente burocráticas, operacionais e de execução, as quais não exigem
especial relação de confiança com o superior hierárquico, tampouco apresentam grau de
complexidade, o que torna inafastável a violação ao disposto nos arts. 111 e 115, II e V, da
Constituição do Estado.
Mencionaram-se os seguintes julgados:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
ARTIGOS 4o E 5o E DO ANEXO I, TODOS DA LEI N° 5.537, DE 20 DE MARÇO DE 2012, DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2272836-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 6263/20
5
MUNICÍPIO DE ITAPETININGA - CARGO COMISSIONADO DE 'OUVIDOR MUNICIPAL
DO SUS' - FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS OU DE SUPORTE QUE NÃO DEMANDAM
RELAÇÃO ESPECIAL DE CONFIANÇA ENTRE O SERVIDOR E SEU SUPERIOR
HIERÁRQUICO - INVESTIDURA QUE DEPENDE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM
CONCURSO PÚBLICO - PECULIARIDADE DAS ATRIBUIÇÕES DE OUVIDOR, ADEMAIS,
QUE RECLAMA EXPERIÊNCIA NA CARREIRA E CONHECIMENTO SOBRE A
INSTITUIÇÃO - HIPÓTESES EM QUE O CARGO DEVE SER PREENCHIDO POR
SERVIDOR EFETIVO - OFENSA AOS ARTIGOS 111, 115, INCISOS II E V, E 144, TODOS
DA CARTA BANDEIRANTE - AÇÃO PROCEDENTE, SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS".
"A criação de cargos em comissão para o desempenho de funções que não exijam especial relação
de confiança viola o disposto nos artigos 111, 115, inciso V, e 114, todos da Constituição Estadual".
"Cargos de livre provimento constituem exceção à regra do concurso público, sendo admitidos
apenas nas hipóteses expressamente previstas pelo legislador constituinte, vale dizer, quando a
atividade a ser desempenhada esteja relacionada à direção, chefia e assessoramento em nível
superior, desempenhando funções estratégicas do Poder Público, mediante comprometimento
político e ideológico, reclamando, outrossim, a existência de vínculo especial de confiança com o
superior hierárquico que ultrapasse o dever elementar de lealdade exigível de todo e qualquer
servidor público no desempenho de suas atribuições funcionais". "O desempenho das funções de
Ouvidor reclama experiência na carreira e conhecimento específico da instituição e da respectiva
estrutura administrativa, recebendo dos usuários do serviço público ou da população em geral
reclamações, denúncias e sugestões de toda natureza, encaminhando-as ao órgão competente para
devida apuração, quando necessário, motivo pelo qual deve ser provido por servidor titular de cargo
efetivo". (ADI n. 2174267-87.2018.8.26.0000, Rel. Des. Renato Sartorelli, j. 12.12.2018, g.n.).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Cargos
criados com descrição genérica. Expressões: Chefe do Setor de Comunicação Social, Diretor de
Cerimonial e Eventos, Diretor de Controle Geral, Diretor de Relações Institucionais, Chefe de Setor
de Processos Administrativos, Diretor de Suprimentos, Diretor de Processos Licitatórios, Chefe de
Setor de Dívida Ativa, Diretor de Finanças, Diretor de Central de Atendimento, Chefe do Centro
Educacional Integrado, Diretor Administrativo Educacional, Diretor Pedagógico, Chefe do Setor de
Unidade de Especialidades, Diretor Executivo Clínico, Diretor Executivo Hospitalar, Chefe do Setor
de Sistema Único de Assistência Social, Diretor de Políticas para Idosos, Diretor de Fomento
Empresarial, Diretor do Centro Cultural, Chefe do Setor de Manutenção, Chefe do Setor de
Esportes, Diretor de Habitação e Urbanismo, Chefe do Setor de Habitação, Chefe do Setor de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2272836-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 6263/20
6
Serviços Rurais, Chefe do Setor de Serviços Urbanos e Chefe do Setor de Transportes, previstas no
Anexo II, da Lei Complementar no 237, de 20 de janeiro de 2017, e no Anexo I da Lei
Complementar no 245, de 25 de maio de 2017 e expressões: Chefe do Setor de Comunicação Social,
Chefe do Setor Jurídico e Chefe de Divisão de Tratamento de Água, previstas no Anexo I, da Lei
Complementar no 238, de 20 de janeiro de 2017, e no Anexo I, da Lei Complementar no 246, de 25
de maio de 2017, todas do Município de Cordeirópolis, por violação aos arts. 111; 115, incisos I, II
e V e 144, da Constituição do Estado de São Paulo. Modulação. 120 dias a contar do julgamento da
presente ação (art. 27 da Lei no 9.868/99). Procedente a ação, com modulação”. (ADI n.
2125623-16.2018.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 28.11.2018).
“Ação direta de inconstitucionalidade. Propositura fundada na
edição de normas que criaram diversos cargos públicos de provimento em comissão, na estrutura
administrativa do município, em desconformidade com a regra da exigência de concurso público.
Atribuições que não se revestem da excepcionalidade exigível no nível superior de assessoramento,
chefia e direção como funções inerentes aos cargos daquela natureza. Inteligência dos artigos 111;
115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual. Ação julgada procedente, com modulação. Ação
direta de inconstitucionalidade. Cargo de Diretor dos Negócios Jurídicos criado por provimento em
comissão. Impossibilidade. O exercício da advocacia pública, inclusive a assessoria e a consultoria
de corporações legislativas e suas respectivas chefias, é reservado a profissionais recrutados pelo
sistema de mérito. Afronta aos artigos 98 a 100 da Constituição Estadual. Ação julgada procedente,
com determinação”. (ADI n. 2073445-61.2016.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Rui, j. 05.10.2016).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Impugnação dos cargos de provimento em comissão de Assistente de Gabinete N/I, Assistente de
Gabinete N/II, Assessor de Comunicação N/I, Assessor de Comunicação N/II, Assessor de
Governo, Assessor de Secretário e Secretária Executiva, regulamentados pelos artigos 1o, 2o, I e §§
1o e 2o, e pelos Anexos I, II e III, da Lei n. 11.115, de 26 de maio de 2015, em sua redação original e
na redação promovida pela Lei n. 11.170, de 15 de setembro de 2015, do Município de Sorocaba.
Alegação de inconstitucionalidade por ofensa às disposições do art. 111, art. 115, incisos I, II e V, e
art. 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. Reconhecimento. Cargos de provimento em
comissão que não correspondem a funções de direção, chefia e assessoramento superior, destinando-
se, na verdade, ao desempenho de atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem
para seu adequado desempenho relação especial de confiança. Grau de fidelidade, aliás, que para
justificar a livre nomeação como exceção à regra da necessidade de prévia habilitação em concurso
público precisaria abranger não apenas o dever elementar de lealdade às instituições constitucionais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2272836-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 6263/20
7
(comum a todos os funcionários), mas também e principalmente o comprometimento político, a
fidelidade às diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos (dentro de seu plano de governo) e a
lealdade à autoridade superior (no engajamento com essas diretrizes governamentais). No presente
caso, entretanto, os ocupantes dos cargos impugnados exercem atividades meramente operacionais
(de nível médio); de assessoria técnica (em processos administrativos) ou de Apoio e Assistência (a
Secretários, Diretores, Chefes e Assessores) e nessa condição estando subordinados a outros
servidores de escalão superior seus respectivos cargos só poderiam ser preenchidos por servidores
aprovados em concurso público, nos termos do art. 115, inciso II, da Constituição Estadual. Se já
existe, por exemplo, um Chefe de Gabinete e seu cargo é de livre nomeação, por ocupar posto
superior e de supervisão (no cumprimento de diretrizes governamentais), os seus subordinados ou os
funcionários de escalão inferior, nessa área, não podem estar na mesma condição excepcional (para
justificar o provimento do cargo em comissão), ainda que a denominação do cargo também seja de
Chefe ou Assessor. De fato, a simples denominação de cargos públicos como sendo de direção,
chefia ou assessoria, por si só, não justifica a dispensa do concurso público, uma vez que “a criação
de cargo em comissão em moldes artificiais e não condizentes com as praxes de nosso ordenamento
jurídico e administrativo só pode ser encarada como inaceitável esvaziamento da exigência
constitucional de concurso” (Hely Lopes Meirelles, “Direito Administrativo Brasileiro”, 18a ed, São
Paulo, p. 378). É importante considerar, ademais, que as normas impugnadas (com algumas
variações decorrentes de diferente forma de redação ou do acréscimo de novas atribuições técnicas)
recriaram, sob nova nomenclatura, cargos que já haviam sido declarados inconstitucionais na ADIN
n. 2160979-14.2014.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Casconi, j. 25/02/2015. Fato que justifica a
rejeição da modulação dos efeitos da presente decisão para que os servidores ocupantes desses
cargos sejam imediatamente afastados”. (ADI n. 2036885-23.2016.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira
Rodrigues, j. 21.09.2016).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Inconstitucionalidade formal da Lei Complementar n. 344/15, à exceção dos arts. 5o, 6o, 17 e
parágrafo único do art. 20, que tratam da remuneração (art. 5o) e direitos (férias) dos servidores do
Poder Legislativo, extinguem cargos (art. 17) e instituem funções no mesmo Poder (§ único do art.
20). Demais disposições, todavia, que cuidam da organização administrativa da Câmara Municipal,
que afrontam os arts. 5o, 19, caput, 20, III, e art. 144 da Constituição do Estado. Tratando de
competência exclusiva do Poder Legislativo, as normas deveriam ter sido editadas por meio de
resolução, e não de lei, como ocorreu. O fato de a edição da lei ter partido da Câmara Municipal, e
lá ter sido votada e depois sancionada pelo Prefeito, não supre o vício Inconstitucionalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2272836-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 6263/20
8
declarada. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Cargos de provimento em
comissão previstos na Lei Complementar n. 344, de 2 de março de 2015, do Município de Barueri,
que “dispõe sobre organização administrativa da Câmara Municipal de Barueri e de seu quadro de
pessoal, e dá outras providências”. Excepcional é a dispensa de concurso público para nomeação de
servidor. Provimento de cargos em comissão autorizado, desde que preenchidos determinados
requisitos, posto destinarem-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, que
exijam vínculo de confiança Cargos mencionados nos dispositivos atacados a que não correspondem
a atribuições próprias de assessoramento, chefia e direção, mas técnicas, burocráticas, operacionais e
profissionais a serem preenchidas por servidores públicos investidos em cargos de provimento
efetivo. Irrelevância da nomenclatura utilizada se as atribuições não são próprias de direção, chefia e
assessoramento, nem sugere necessidade de relação de confiança. Violação dos arts. 111, 115, II e
V, e art. 144 da CE. Procedência da ação. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Cargo de ASSESSOR JURÍDICO. Pretensão clara e expressamente deduzida no corpo da petição,
que expõe o motivo de pedir a inconstitucionalidade. Pedido não explicitado a final. Irrelevância.
Atribuições conferidas pela lei, próprias da advocacia pública. Cargo que não pode ser objeto de
“livre provimento, nomeação e exoneração”, senão dentre os integrantes da carreira pública,
formada mediante concurso público, recrutados pelo critério de merecimento (arts. 98 a 100 e 144
da CE e 132 da CF). Inconstitucionalidade declarada. MODULAÇÃO DE EFEITOS da declaração.
Necessidade, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, e assim
evitar solução de continuidade ou prejuízo de serviços essenciais. Efeitos da declaração a produzir-
se ao cabo de cento e vinte (120) dias contados da data do julgamento, nos termos do voto. Ação
julgada procedente, declarada a inconstitucionalidade da lei, à exceção dos dispositivos
mencionados, com modulação”. (ADI n. 2249029-79.2015.8.26.0000, Rel. Des. João Carlos Saletti,
j. 31.08.2016).
Por fim, a modulação dos efeitos foi expressamente recusada,
na medida em que seu deferimento equivaleria à improcedência da ação.
Disse-se que o interesse da comunidade local exige a imediata
dispensa dos ocupantes dos cargos impugnados neste feito, em especial porque mais uma vez foi
constatado o uso abusivo e pernicioso do poder legiferante pelo Município de Itapetininga.
Como se vê, não se justificam estes embargos de declaração,
espécie recursal estritamente vinculada aos pressupostos de cabimento inclusive quando visa ao pré-
questionamento, sendo evidente, na espécie, o uso desvirtuado.
Mesmo que a título de pré-questionamento, entende-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2272836-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 6263/20
9
desarrazoada a provocação de expresso pronunciamento a propósito de dispositivos legais tidos por
violados, “exigência rebarbativa e desnecessária”, conforme anotado por Araken de Assis
(“Manual dos Recursos”, Ed. RT 5a ed., p. 644), uma vez que os fundamentos jurídicos da decisão
(impostos por comando constitucional) não se confundem com os fundamentos legais, dito
“prequestionamento numérico”.
Nessa esteira, o E. Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão
embargado, mediante sua Corte Especial, ressaltando que a violação a determinada norma legal ou
dissídio sobre sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido
expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
“Ao Tribunal toca decidir a matéria impugnada e devolvida. A
função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça
acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder argumentos, à guisa de quesitos, como
se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a “res in
judicium deducta”, o que se deu no caso em exame” (EDcl no AgRg no Agravo de Instrumento n.
442.193-SP, STJ, rel. Min. Franciulli Netto, 19.08.04. v. RT 841/213-217, STJ, AgRg no REsp
462.431-RN, 16.08.05, rel. Min. Denise Arruda).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR